Tribunal: TJSP
Processo: 1006458-07.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança. Segundo apurado pelo IMESC, órgão de reconhecida capacitação e credibilidade, imparcial e equidistante das partes, a patologia de que o apelante é portador, embora o incapacite para sua ocupação habitual, não resulta na perda da existência independente ou da capacidade para o exercício de suas relações autônomas. O contrato de seguro não prevê

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança. Segundo apurado pelo IMESC, órgão de reconhecida capacitação e credibilidade, imparcial e equidistante das partes, a patologia de que o apelante é portador, embora o incapacite para sua ocupação habitual, não resulta na perda da existência independente ou da capacidade para o exercício de suas relações autônomas. O contrato de seguro não prevê indenização para incapacidade laborativa por doença, que é a situação descrita pelo autor, mas somente para invalidez funcional permanente total por doença, de modo que não há como acolher sua pretensão. O E. Superior Tribunal de Justiça, no Tema/Repetitivo no 1068, firmou a tese de que "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica".
Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo. Apelo do autor improvido.